Tribunal: TJMT
Processo: 1001492-70.2018.8.11.0010
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001492-70.2018.8.11.0010
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des.
LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:

[DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[JOÃO JOSE JUNQUEIRA FRANCO - CPF: 025.891.028-36 (APELADO), THIAGO MORAES TONELLI - CPF: 406.405.148-39 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), MINISTÉRIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MARCO AURELIO CHARAF BDINE - CPF: 098.268.678-10 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do Des.

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA — MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO — VIOLAÇÃO DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO — REQUISITOS ESSENCIAIS À IMPETRAÇÃO — ARTIGO 10 DA LEI No 12.016, DE 7 DE AGOSTO DE 2009 — NÃO DEMONSTRAÇÃO.

Deve ser indeferida a segurança, quando ausente a demonstração de violação a direito líquido e certo ou justo receio de que esteja na iminência de sofrê-la, nos termos do artigo 10 da Lei no 12.016, de 7 agosto de 2009.

Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

Apelação interposta pelo
Estado de Mato Grosso
contra a sentença (Id. 15880978),
não modificada pelos embargos de declaração
, proferida em mandado de segurança preventivo.

Assegura que inexiste prova acerca da:
i
) “
quantidade de bovinos
”;
ii
) “
propriedade dos semoventes, por meio da apresentação de notas fiscais de entrada ou de registro dos animais junto ao órgão estadual mato-grossense
”;
iii
) “
capacidade do bem imóvel de destino para o desenvolvimento da pecuária de bovinos e da produção dos grãos que pretende fazer circular
”; e
iv
) “
nem fez prova da propriedade dos implementos agrícolas que lhe foi autorizado movimentar da Fazenda localizada no Estado de São Paulo para a Fazenda localizada no Estado do Mato Grosso
”.

Assevera que é “
não é possível a concessão de segurança com efeitos normativos, para regramento indistinto de eventos futuros e indiscriminados, ainda que o caso verse sobre atividade usual do(a) impetrante, sob pena de negar-se a própria finalidade da modalidade específica de ação.
”.

Afiança que “
não se pode limitar a autuação do Fisco apenas à exigência de ‘nota fiscal e Guia de Transporte Animal – GTA’, uma vez que ao Fisco é dado estipular outras obrigações acessórias (artigo 113, § 2o, CTN), imprescindíveis para a atuação fiscal, das quais o impetrante não poderá ser imunizado por força da sentença ora proferida de modo genérico
”.

Requer o provimento do recurso.

Contrarrazões (Id. 15880985).

A Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer da doutora Naume Denise Nunes Rocha Müller (Id. 20252957), opina pelo não provimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eis, no ponto de interesse, o teor da sentença:

[...]
A controvérsia dos autos reside na verificação da legalidade da incidência do ICMS, consoante preceitua a legislação estadual mato-grossense, em razão da ocorrência do fato gerador deslocamento de gado, grãos e maquinário de um para outro estabelecimento do mesmo contribuinte.

Em análise aos autos, verifica-se que o impetrante é criador de gado para corte e para garantir o regular exercício da atividade necessita transferir o gado, grãos e o maquinário de suas propriedades situadas em Dom Aquino – MT para a cidade de Populina – SP, no qual realiza o processo de engorda, bem como o cultivo e colheita de grãos. Contudo, corre o risco de ter medidas administrativas e judiciais relativas à transferência de bovinos, grãos e maquinários, pois a legislação estadual prevê como fato gerados do ICMS o momento da saída de mercadoria de estabelecimento de contribuinte, ainda que para outro estabelecimento do mesmo titular.

[...]

No presente caso, o impetrante trouxe aos autos a documentação que comprova os fatos aqui narrados, que comprovam a posse das propriedades rurais localizadas na comarca aludida (matrículas: no R/4.563, situado na Gleba B, Município de Dom Aquino; no 6.945, situado no Município de Dom Aquino; no 9.986, situado no distrito e município de Populina/Comarca de Estrela D ́oeste – SP).

Ademais, acostou nota fiscal de produtor rural em que demonstra a transferência de novilhas de sua fazenda em Dom Aquino/MT para sua propriedade em Populina/SP em que houve recolhimento de ICMS.

Diante do exposto, e considerando tudo o mais que dos autos consta, presente o direito líquido e certo a amparar a pretensão do impetrante, confirmo a liminar deferida, e CONCEDO a segurança postulada, nos termos do Art. 1o da Lei no 12.016/2009 cumulado com Art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para reconhecer a ilegalidade da incidência do ICMS na simples transferência de animais bovinos, maquinário e transporte de grãos de uma propriedade rural para outra desde que pertencentes ao impetrante.Por conseguinte, determino que a autoridade tributária se abstenha, em definitivo, da tributação do ICMS sobre o deslocamento do gado, do maquinário e transporte de grãos entre as propriedades do impetrante, seja nas transferências internas ou interestaduais, lembrando que os semoventes deverão estar acompanhados de nota fiscal e Guia de Transporte Animal - GTA.

Deixo de condenar o impetrado ao pagamento das despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios, ante o disposto no Art. 25, da Lei no 12.016/2009, e a Súmula 512 do STF: “Não cabe condenação em honorários de advogado na ação de mandado de segurança”.

Determino a remessa obrigatória para cumprimento de duplo grau de jurisdição obrigatório (§1o do Art. 14,

da Lei 12.016/2009).

Publique-se.

Intime-se.

Oportunamente, arquivem-se, mediante baixa no sistema e Comunicação ao Cartório Distribuidor.
(
Id. 15880972, fls.
2/3).

Os embargos de declaração restaram rejeitados.

[...] Desta feita, conheço dos embargos de declaração opostos por tempestivos

e, no mérito, rejeito-os, por não restar configuradas qualquer das hipóteses do Art. 1.022 do CPC.

Deve, assim, permanecer a sentença tal como foi lançada. [...]. (Id. 15880978, fls. 2).

O
mandamus
foi instruído com:
i
) Instrumento de mandato (Id.
15875739);
ii
) Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral (Id.
15875740, fls. 1)
;
iii
) Inscrição Estadual no 552.054.611.119, a comprovar que é proprietário de estabelecimento localizado no Município de Populina, Estado de São Paulo, cuja atividade econômica corresponde a
criação de bovinos para corte
(Id.
15875740, fls. 2
);
iv
) Inscrição Estadual no 13.237.064-6, a comprovar que é proprietário de propriedade rural localizada no Município de Dom Aquino, Estado de Mato Grosso, cuja atividade econômica corresponde a
criação de bovinos para corte
(Id.
15875740, fls. 3
);
v
) Matrícula no R1/4.563 do imóvel rural “
Fazenda Novo Horizonte
”, Município de Dom Aquino, Estado de Mato Grosso (Id.
15875741, fls. 1
);
vi
) Matrícula no 6.945 do imóvel rural “
Fazenda São Bento
”, Município de Dom Aquino, Estado de Mato Grosso (Id.
15875741, fls. 3/7
);
vii
) Matrícula no 9.986 do imóvel rural “
Fazenda Santa Rita
”, Município de Populina, Estado de São Paulo (Id.
15875741, fls. 8/11
);

e
viii
) comprovante de nota fiscal de saída interestadual emitida pela Secretaria de Estado e Fazenda de Mato Grosso, em que figura como remetente a Inscrição Estadual no 13.237.064-6– Município de Dom Aquino, Estado de Mato Grosso, e destinatário a Inscrição Estadual: 552.054.611.119 – Município de Populina, Estado de São Paulo (Id.
15875742, fls. 1/2
).

Nada obstante a impetração do mandado de segurança preventivo ao argumento de que, “
coibir a indevida cobrança do ICMS, bem como de eventuais medidas administrativas e judicias relativas ao não recolhimento da exação, quando da transferência de bovinos, grãos e maquinário entre os estabelecimentos de sua propriedade, situados em diferentes Estados.
” (Id.
15875737
, fls. 2/3), não restou comprovado a iminência de sofrer violação de direito líquido e certo por parte da autoridade coatora.

Ademais, não é juridicamente admissível o deferimento da segurança, porque seria o mesmo que permitir que o apelante exerça sua atividade amparada por um verdadeiro salvo-conduto, a impedir a autuação do fisco.

É certo que, “
O Mandado de Segurança preventivo pressupõe a ocorrência de justo receio do impetrante de sofrer violação de ato ilegal ou abusivo de autoridade, tendente a infringir o seu direito líquido e certo, não podendo ser utilizado para obter provimento genérico e aplicável a todos os casos futuros. Precedentes: AgRg no RMS 36.971/MS, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 28/8/2012, e REsp 1.064.434/SP, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 21/6/2011
” (STJ, Segunda Turma, REsp 1594374/GO, relator Ministro Herman Benjamin, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 5 de maio de 2017).

A respeito do significado de direito líquido e certo,
resiste ao tempo
– à semelhança do centenário jatobá a velar pelo rio Cassange, nas entranhas do Pantanal Mato-Grossense – a lição do Supremo Tribunal Federal no julgamento,
em 17 de outubro de 1948
, do mandado de segurança no 951, relator Ministro Armando Prado:

[...] O eminente Castro Nunes, na sua notável monografia sobre o assunto, diz que o pedido deve vir desde logo acompanhado dos documentos necessários à prova das alegações, pois não se pode admitir que o impetrante ingresse em Juízo para fazer, no curso sumaríssimo do mandado de segurança, em que não há dilação, prova de suas asseverações, prova que é pré-constituída e sempre documental. Direito líquido e certo, diz o Mestre, é direito provado de plano, documentalmente. Não seria possível completar-lhe a liquidez e certeza no processo do mandado, desvirtuando o remédio com incidentes de prova que lhe entravariam a marcha (Mandado de Segurança. ed. de 1937, pg. 275).

Este egrégio Supremo Tribunal, em acórdão de 4 de junho de 1947, no Mandado de Segurança n. 816, do Rio Grande do Sul, controverteu, longa e brilhantemente, o assunto. Nessa fecunda assentada de julgamento, o Sr. Ministro Edgard Costa declarou que, em se tratando de mandado de segurança, o pedido devia vir, desde logo, devidamente instruído e se a ele faltasse qualquer esclarecimento ou prova documental, o que logo se evidenciaria era não se tratar, na espécie, de direito certo e incontestável. O Sr. Ministro Hahnemann Guimarães disse que a instrução do mandado de segurança consiste nos documentos apresentados pelo requerente e nas informações da autoridade cujo ato se impugna, assim sendo, depois dessa instrução, nada mais é possível acrescentar, restando apenas julgar a causa. Acrescentou que não era razoável basear o julgamento em provas novas, sem que sobre elas se expressasse a autoridade apontada como coatora, o que importaria em lhe dar ciência dos documentos oferecidos após a instrução e em pedir sua manifestação sobre eles. Seria tumultuar o processo. O Sr. Ministro Goulart de Oliveira deixou claro que o direito da parte deve ser indiscutível, líquido e certo, no momento em que ingressa em juízo, e, pois, uma vez que assenta na alegação de um direito líquido e certo, o mandado de segurança, pelo seu próprio pressuposto, só admite prova prévia. O Sr. Ministro Orosimbo Nonato esclareceu que o mandado de segurança não é remédio que se liberalize ao fácil. Seu uso proveitoso faz supor existência de direito individual e de prova límpida e terminativa. A
quaestio facti
há de se apresentar ao Juiz inteiramente escoimada de dúvida. Não é possível documentar
ex-post
pedido que deve vir completamente instruído. O Sr. Ministro Castro Nunes reiterou o entendimento a que já me referi. Os Srs. Ministros Annibal Freire e Laudo de Camargo também se negaram a apreciar, naquela emergência, os documentos que eram oferecidos depois de iniciado o julgamento. (Arq. Jud. 84/6). [...]. (Excerto do voto do Relator, Coletâneas de Acórdãos no 154, página 115).

No entardecer de 2016 reafirmou a vetusta lição de sábios mestres:

[...] O mandado de segurança pressupõe a alegação de lesão ou ameaça concreta a
direito líquido e certo, o qual deve vir expresso em norma legal, ser manifesto na sua existência e delimitado na sua extensão, mercê da impossibilidade de dilação probatória na via mandamental
. [...]. (STF, Primeira Turma, MS 31355 AgR, relator

Ministro

Luiz Fux, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 21 de novembro de 2016). [sem negrito no original]

[...]
A noção
de direito líquido e certo
ajusta-se
, em seu específico sentido jurídico-processual,
ao conceito
de situação
decorrente
de fato
incontestável e inequívoco, suscetível
de imediata demonstração
mediante
prova literal
pré
-constituída.
Precedentes
.’ (MS 23.190-AgR/RJ, Rel. Min. Celso de Mello – Pleno)

Isso significa

que a natureza eminentemente documental do processo de mandado de segurança

torna incontornável
a exigência de que a parte impetrante
produza
,
‘ex ante’
, elementos de informação
que efetivamente comprovem
a situação de fato
invocada
na impetração mandamental, em contexto
impregnado

da necessária liquidez
,
pois
,
ausente o elemento de certeza
,
a alegação
do autor do ‘
writ’
constitucional
não terá relevo processual algum
.

Impunha-se
,
pois
, à parte ora impetrante
cumprir

a obrigação processual

de produzir
,
desde logo
,
com a inicial
, os documentos
essenciais
ao exame da postulação veiculada
nesta
causa mandamental. [...]. (STF, decisão monocrática, MS 28891/DF, relator Ministro Celso de Mello, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 6 de outubro de 2016). [com negrito e itálico no original]

Essas, as razões por que voto no sentido de dar provimento ao recurso para indeferir a segurança.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/06/2020